Tribunal: CARF
Processo: 10909.721310/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721310/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.373 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
GLOBEX LOGISTICS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/07/2010
DESCRIÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO SUJEITO PASSIVO.
AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO INCOMPREENSÍVEL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Configura-se a nulidade do auto de infração por violação ao direito de defesa
em razão da ausência de descrição dos atos praticados pelo sujeito passivo,
deixando ainda, a narrativa do autuante, restar dúvidas quanto à natureza da
infração praticada, se retificação ou desbloqueio de CE a destempo, de modo a
impossibilitar a compreensão plena da imputação feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada pelo Recorrente, e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Conforme a competência estabelecida no art. 17, III, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, me autodesigno como Redator ad hoc para
formalizar o presente Acórdão, tendo em vista que o relator original não mais integra o CARF.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721310/2013-14
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A penalidade viola princípios constitucionais.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Auto de Infração conteria todos os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/1972;
2. Nenhum dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 teriam
ocorrido no presente processo, em razão de que não se verificaria nulidade
do lançamento de ofício;
3. No caso concreto, quanto ao mérito, verificou-se que a impugnante não
teria obedecido ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. A autuada seria parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista o previsto no art. 77 da Lei no 10.833/2003;
5. A aplicação da multa possuiria caráter objetivo, ou seja, o descumprimento
de prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações ensejaria a sua exigência;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

6. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
7. As decisões judiciais e administrativas só produziriam efeitos em relação
às matérias e às partes envolvidas na lide;
8. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não poderiam ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal;
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, assim sinteticamente
colocadas:
1. A Instrução Normativa RFB no. 1473/2014, haveria alterado a IN RFB no.
800/2007 e revogado todo o seu Capítulo IV, que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da
Instrução Normativa;
2. O Recorrente não haveria praticado a infração, isso porque as informações
teriam sido incluídas no sistema, conforme constaria no próprio Relatório
Fiscal e documentos comprobatórios;
3. A fundamentação trazida no Auto de Infração teria sido genérica, e, apesar
de citar vários dispositivos legais, não explicita a correlação entre cada um
deles e a prática atribuída ao Recorrente;
4. O mesmo ocorreria com o Acórdão que ora se busca reformar, que tão
somente se limitou a trazer informações e argumentações amplas e
genéricas, sem adequá-las ao caso concreto da Recorrente, inclusive
trazendo argumentações que não foram abordadas na impugnação, tal
como ilegitimidade da parte;
5. Verificar-se-ia uma grande inconsistência e contradição na alegação
genérica da Fiscalização, primeiramente dizendo que houve retificação de
informação, porém, no parágrafo seguinte, dizendo que a Recorrente
deixou de prestar informações, sendo impossível para a Recorrente saber
do que a Fiscalização lhe está acusando;
6. O ato seria desprovido de motivação, impedindo a produção de provas
pelo Recorrente;
7. O Anexo juntado pelo Fisco às fls. 9 a 12 diria respeito a extratos de
conhecimentos eletrônicos que, por si só, não são capazes de comprovar
que houve atraso na prestação de informação, ou retificação;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

8. Cometeria grave equívoco o acórdão recorrido ao argumentar que “A
“descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela
legislação prejudicando o controle aduaneiro”, já que a descrição dos fatos
não se mostra clara.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação aduaneira ao agente de carga
que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta de informação sobre CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Mencionou a autoridade fiscalizadora, sem detalhamento, que o Recorrente, na
condição de agente de carga procedente do exterior, teria deixou de prestar, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua
responsabilidade.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise da preliminar suscita.
1. Nulidade do Auto de Infração e da Decisão Recorrida
Segundo o Recorrente, a imputação contida no Auto de Infração não estaria
individualizada, não permitindo ao autuado o conhecimento certo do ato ilegal gerador de
penalidade e a defesa plena do autuado.
A decisão recorrida, por seu turno, alega que o Auto de Infração conteria os
requisitos formais exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972 para sua validade.
Examinando o conjunto o lançamento de ofício e os documentos que o
guarnecem, considero equivocada a decisão recorrida e entendo que assiste razão à tese do
Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

Os requisitos previstos para o auto de infração, que se encontram listados no art.
10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Vejamos o que diz o referido dispositivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifos meus)
No exame da eventual nulidade do lançamento no tocante ao requisito descrição
dos fatos, relevante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em algum ponto ou algum
aspecto que represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito
equivocadamente, de modo a potencialmente prejudicar o entendimento e a defesa que se fará a
partir da ciência daquele documento.
Analisando os autos, considero que tal situação restou delineada neste caso,
porquanto se verifica que a autuação não traz a narração dos atos praticados pelo sujeito passivo,
bem como ausentes os dados do Conhecimento Eletrônico eventualmente registrado
extemporaneamente, da embarcação e escala, hora de atracação do navio no porto, no de CE
registrado em atraso, bem como se o caso seria de desconsolidação a destempo ou de retificação
de informações já prestadas. Assim, vejamos tudo o quanto descrito sobre os fatos no
lançamento de ofício:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

Verifica-se, na espécie, que as informações acerca das circunstâncias básicas que
envolveram a infração não foram apresentadas, conforme é devido, restando dúvidas no texto,
inclusive a respeito da natureza da própria infração, como mencionado, se derivada de retificação
ou de desconsolidação fora do prazo.
Passando aos documentos aos quais a autoridade autuante faz referência no trecho
acima reproduzido, contido às fls. 09 a 12, em virtude da descrição precária das circunstâncias
envolvidas e da ausência dos dados do CE no corpo do Auto de Infração, não há como vincular
os ditos anexos à infração imputada e ao próprio lançamento de ofício. Ou seja, não há como se
afirmar categoricamente que os extratos se vinculam àquele Auto de Infração, em específico.
Ausente dos autos, também, como já dito, os dados da embarcação e escala.
Por conclusão, mostra-se procedente a alegação de que o direito de defesa foi
prejudicado, vez que, como antes pontuado, observa-se que a descrição dos fatos contida no
lançamento de ofício foi incoerente e insatisfatória, deixando dúvidas em relação ao ato
praticado em atraso (desconsolidação ou retificação), impossibilitando ao Recorrente a
compreensão plena do que ali estava sendo circunstanciado, motivo pelo qual deve prosperar a
preliminar em exame.
Assim sendo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a
nulidade do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.373 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721310/2013-14

Fl. 110
DF CARF MF
Original